Tribunal: TJMT
Processo: 1009625-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009625-29.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (SUSCITANTE), SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (SUSCITADO), EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), EXMO. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI - JUIZ DE DIREITO (SUSCITADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2519-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ÓRGÃO ESPECIAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1009625-29.2021.8.11.0000

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL [TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA] QUE DISPÕE SOBRE ACESSIBILIDADE EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS – INTERESSE PÚBLICO E COLETIVO QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – PROCEDÊNCIA DO CONFLITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a matéria abordada no recurso, ainda que interposto por instituição financeira privada, é de interesse da coletividade, a apelação deve ser julgada pela Câmara de Direito Público e Coletivo,
ex vi
do art. 21-A, II,
“a”
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Conflito Negativo de Competência suscitado pela Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0002464-40.2013.8.11.0040, interposto pelo Banco Santander Brasil S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos Embargos à Execução opostos na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Anteriormente, o Juiz de Direito, GILBERTO LOPES BUSSIKI, convocado para a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, havia determinado a redistribuição do apelo a uma das Câmaras de Direito Privado, por entender que
“o objeto da demanda é reduzir a multa fixada por dia de descumprimento”
.

Ao receber o incidente, designei o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, com fulcro no art. 205 do RI/TJMT.

O suscitado, na manifestação que apresentou, aduziu que, em razão da inexistência de
“ente federativo nos polos da demanda, seja da administração direta ou indireta”
, mas apenas
“o cumprimento de cláusulas do TAC referentes à adequação das agências do Banco Santander Brasil S.A.”
, o que não justifica, no seu entender, o processamento e julgamento do apelo na Câmara de Direito Público e Coletivo.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do conflito, para que seja fixada a competência da Câmara de Direito Público e Coletivo para processar e julgar o Recurso de Apelação Cível no 0002464-40.2013.8.11.0040.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

A FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos, firmou um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC com o Ministério Público Federal e Ministérios Públicos dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais, visando garantir maior acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais nas agências bancárias, dentre as quais se incluem as mantidas pelo Banco Santander Brasil S.A.

Em razão do suposto inadimplemento das obrigações assumidas no TAC, o Ministério Público ingressou com ação de execução de título judicial, que foi julgada parcialmente procedente pelo juízo singular. Inconformado com o
decisum
, a instituição financeira aviou o apelo em comento.

A pormenorizada análise das razões recursais permitem concluir que o Banco Santander não se limita a discutir o valor da multa aplicada, como concluiu o Juízo suscitado, ao determinar a redistribuição do apelo.

Como bem destacado no parecer subscrito pelo Dr. Deosdete Cruz Júnior,
“as razões do recurso de apelação são construídas com o propósito de infirmar totalmente a sentença e reconhecer que a apelante cumpriu todas as cláusulas do TAC, inclusive aquela afastada pelo juiz de primeiro grau”
[ID. 93681996, pág. 3].

Embora direcionada contra uma instituição financeira privada, a ação de origem envolve a adequação e adaptação dos serviços prestados à população, com condições gerais de acessibilidade e atendimento para pessoas com deficiência física, visual, auditiva e mental, de inegável interesse público.

Ademais, não se trata de questão inédita neste Sodalício, uma vez que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, ao menos em outras duas oportunidades, já julgou recursos de idêntica natureza,
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – comprovação – cerceamento de defesa CONFIGURADO – julgamento antecipado da lide – RECURSO PROVIDO. Havendo a necessidade de comprovação do cumprimento integral do TAC, necessária a produção de prova judicial seja por meio de perícia especializada ou através de simples vistoria. (N.U 0000760-65.2012.8.11.0027, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, publicado no DJE 19/12/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECEBIMENTO SEM O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO - EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSIBILIDADE E ATENDIMENTO PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, VISUAL, AUDITIVA E MENTAL – DESCUMPRIMENTO PELO BANCO AGRAVANTE DE CLÁUSULA DE ADAPTAÇÃO DO MOBILIÁRIO (BALCÕES E EQUIPAMENTOS DE AUTO-ATENDIMENTO), NOS TERMOS DA NORMA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (artigo 739-A, §1o do CPC). Ausente a demonstração pelo banco embargante da relevância de suas fundamentações, principalmente quando fica evidenciado nos autos o descumprimento de cláusula contida em Termo de Ajustamento de Conduta com condições gerais de acessibilidade e atendimento para as pessoas com deficiência física, visual, auditiva e mental, deve ser mantida decisão de recebimento dos embargos à execução sem o pretendido efeito suspensivo. (N.U 0113137-26.2013.8.11.0000, Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, publicado no DJE 22/04/2015).

Cito, ainda, recentíssimo julgado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relatado pelo Desembargador MARIO KONO DE OLIVEIRA, sobre o mesmo tema – acessibilidade em agências bancárias:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – DIREITO DO IDOSO – INCLUSÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA – IRREGULARIDADES EM AGENCIAS BANCÁRIAS – 1o APELO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE DE SE EXTRAIR O PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DA NARRATIVA DOS FATOS – EXISTÊNCIA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PROPOSITURA DA AÇÃO – VEDAÇÃO DE RESTRIÇÃO AO ATENDIMENTO DE NÃO CORRENTISTAS – DETERMINAÇÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – VILIPENDIO REITERADO AOS DIREITOS DO IDOSO, DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO CONSUMIDOR – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – DESCABIMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – 2o APELO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA – PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE COMPELIR O OBRIGADO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO POSTERIOR – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em inépcia da petição inicial, ante a possibilidade de se extrair da narrativa dos fatos, a causa de pedir e o pedido. Não prospera a tese de ausência do interesse de agir, considerando que os Recorrentes adotaram algumas das providências postuladas na exordial após a propositura da demanda, bem como, a existência de Termo de Ajustamento de Conduta não constitui fundamento impeditivo à propositura da ação. Nos termos da Resolução no 1.865/91, do Banco Central do Brasil, na prestação de serviços quanto ao recebimento de pagamentos via convênio, é vedada a discriminação entre correntistas e não correntistas. Evidenciada a reiterada prática de violação, por ato omissivo, ao direito do idoso e da pessoa com deficiência (auditiva e motora), subsiste o dever de indenizar. A indenização a título de dano moral coletivo, arbitrada em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, em cumprimento à finalidade de inibição à reiteração na prática da conduta ilícita, não comporta retificação. Não há falar em necessidade de dilação probatória, em razão da não desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo. Não merece acolhida a pretensão de limitação das astreintes, uma vez que, esta se presta a compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação, sendo possível a revisão posterior, até mesmo de ofício, caso se verifique que esta se tornou excessiva. Recursos de Apelação desprovidos. (N.U 1000665-82.2016.8.11.0025, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 11/02/2021).

Portanto, não restam dúvidas que há interesse da coletividade no deslinde da controvérsia debatida no recurso de apelação, atraindo a competência do Juízo Suscitado, por força do art. 21-A, II,
“a”
, do RI/TJMT.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
PROCEDENTE
este Conflito Negativo de Competência para fixar a competência da Câmara de Direito Público e Coletivo para julgar o Recurso de Apelação Cível no 0002464-40.2013.8.11.0040, que deverão ser redistribuídos ao Suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021